Tribunal: TJSP
Processo: 1020146-70.2021.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz Felipe Nogueira
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-10-24
Data de publicação: 2024-10-24

Ementa:
Acidentária – Alterações ortopédicas (coluna, membros superiores e inferiores) – Nexo causal e/ou incapacidade não comprovados – Benefício acidentário indevido – Improcedência mantida. Não apontando o conjunto probatório para o reconhecimento de um dos requisitos ensejadores do amparo acidentário, não há como prosperar o pedido formulado na inicial.

Rejeito a preliminar e nego provimento

Ementa:
Acidentária – Alterações ortopédicas (coluna, membros superiores e inferiores) – Nexo causal e/ou incapacidade não comprovados – Benefício acidentário indevido – Improcedência mantida. Não apontando o conjunto probatório para o reconhecimento de um dos requisitos ensejadores do amparo acidentário, não há como prosperar o pedido formulado na inicial.

Rejeito a preliminar e nego provimento ao recurso.